Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.200,00, em razão do protesto indevido de Certidões de Dívida Ativa. A recorrente pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto indevido de CDA enseja majoração do valor indenizatório fixado; e (ii) estabelecer se houve demonstração de consequências mais gravosas que justifiquem aumento da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O protesto indevido configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo, mas o valor da indenização deve observar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Não há prova de constrangimento público relevante ou negativa de crédito efetiva que inviabilize a atividade empresarial. Os diálogos juntados não evidenciam recusa categórica de fornecimento, mas ajustes na forma de pagamento, efeitos ordinários do protesto.
5. O valor fixado pelo Juízo de origem atende às funções compensatória e pedagógica, evitando enriquecimento sem causa, conforme parâmetros jurisprudenciais desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A majoração do quantum indenizatório exige prova de consequências mais gravosas além do protesto."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII; CPC, art. 85, § 11; Lei no 1.254/1996, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831649, ApCiv 0705945-95.2023.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 13/03/2024, DJe 02/04/2024.